Tribunal: STF
Processo: HC 261284
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 2, p. 404-405):



    “Direito processual civil. Agravo regimental. Ausência de impugnação específica. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica, conforme Súmula 182/STJ. 2. A parte agravante alega que todos os fundamentos utilizados pela Corte de origem para negar seguimento ao recurso especial foram devidamente impugnados nas razões do agravo interposto. 3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo improvimento do recurso. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial deve ser conhecido, considerando a alegação de que todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade foram impugnados. III. Razões de decidir 5. A decisão agravada foi mantida, pois o agravante não infirmou, de maneira adequada e suficiente, os fundamentos apresentados pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial. 6. O relator não conheceu do agravo em recurso especial, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ, que exigem a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida. 7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, conforme a Súmula 182/STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo. 2. É necessário que o agravante impugne de forma específica e fundamentada todos os fundamentos que embasaram a decisão combatida."



    Busca-se, em suma, o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração de 2/3, ajustando-se o regime de cumprimento da pena ou substituindo-a por restritivas de direitos. Subsidiariamente, pugna-se pela anulação da decisão que afastou o referido redutor diante da ausência de fundamentação.



    É o relatório. Decido.



    2. O mandamus, de fato, não comporta cognoscibilidade.



    2.1. De plano, porque sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente, facilmente identificável quando seu escopo, como in casu, é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena pelas Cortes de vértice. Nesse sentido, à guisa de exemplo:



    [...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    2.2. Ademais, para acolher as pretensões defensivas seria imprescindível o revolvimento dos fatos e das provas examinadas pelas instâncias ordinárias, que são soberanas nessa análise, o que é inviável a este Supremo Tribunal, consoante as competências que lhe foram conferidas pela Constituição Federal.



    Aliás, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    2.3. Por fim, no que concerne à dosimetria, calha apontar que não se encontra inaugurada a competência deste Supremo nas hipóteses em que o juízo antecedente não examinou a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. É dizer: igualmente pacificada a compreensão de que “[i]nexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância”. (HC 124.561 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Roberto Barroso, julgado em 10.02.2015, grifei).



    De mais a mais, diante do balizamento decisório ínsito ao habeas corpus - já delineado -, referido tema, em especial sob o espectro e a profundidade da controvérsia vertidos, também devem ser aferido, ab initio, pelo juízo natural da causa e, em seguida, em caso de apelação ou de revisão criminal, pelo juízo próprio. 



    Como ressaltado, a via estreita do writ, sobretudo porque, assim como os recursos extraordinários lato sensu, não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias, não é o caminho adequado para revisão do que ali decidido, em especial quando não se identifica ilegalidade flagrante.



     



    3. Diante desses limites cognitivos, a inviabilizar a reforma pretendida pela via eleita, nos termos dos arts. 21, §1°, e 192, ambos do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se e intime-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente